Tribunal: STF
Processo: RE 1281210
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 1-2 ):
    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 2.672/1997, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE METAIS NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DE VIOLAÇÃO AOS PINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL. LEGISLAÇÃO HOSTILIZADA SANCIONADA PELO PRÓPRIO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL, INCIDINDO NA HIPÓTESE A NORMA PREVISTA NO § 3º, DO ART. 112, DA CARTA FLUMINENSE, A QUAL ORIENTA NO SENTIDO DE QUE, “EM CASO DE DÚVIDA EM RELAÇÃO AS MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A SANÇÃO TORNA SUPERADO O POSSÍVEL VÍCIO DE INICIATIVA”. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, DE IGUAL TURNO, NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. MEDIDA QUE SE MOSTRA ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL AO FIM ALMEJADO, OU SEJA, OBSERVA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE EM SUA TRÍPLICE DIMENSÃO, TRANZENDO, AINDA, RESULTADOS POSITIVOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO E SATISFATÓRIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUANTO À SEGURANÇA PÚBLICA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LIV, 37, 61, §1º, inciso II, "e", 84, incisos II e VI e 167, II, todos da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade formal e material da lei objeto da representação de inconstitucionalidade.
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Eis o teor da Lei nº 2.672, de 21 de janeiro de 1997, do Estado do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local:
    “Art. 1º - Ficam as estações rodoviárias de transporte interestadual obrigadas a instalarem detectores de metais, em seus terminais de embarque e desembarque. 
    Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação das normas para a instalação deste dispositivo, no prazo de 60 sessenta dias. 
    Art. 3º - Fica concedido o prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da regulamentação para que as concessionárias das Estações Rodoviárias se enquadrem das disposições desta Lei.
    Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer as sanções cabíveis, em caso de descumprimento desta Lei. 
    Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.” 
    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:
    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).
          Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. ISENÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA AOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E APOIO A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. LEI GAÚCHA N. 11.367/1999. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor quanto aos arts. 3º e 4º da Lei gaúcha n. 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei gaúcha n. 11.774/2002. 2. Ausência de contrariedade ao art. 22, inc. I, da Constituição da República: normas de direito administrativo e financeiro. 3.  O art. 1º da Lei n. 11.367/1999 não contraria o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República porque não criou ou extinguiu secretarias ou órgãos da administração pública.  4. O Supremo Tribunal Federal assentou que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, inc. II, al. b, da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Precedentes. 5. Não comprovação de ter sido excedido o limite da dívida mobiliária do Estado ou de prejuízo no desenvolvimento de políticas públicas estaduais. Matéria de fato. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. Inexistência de contrariedade ao art. 52, inc. IX, da Constituição da República. 6. A opção política do legislador estadual de isentar de pagamento os produtores rurais beneficiados pelo programa emergencial de manutenção e apoio a pequenos proprietários rurais não contraria o princípio da moralidade (art. 37, caput, da Constituição da República), nem equivale à tentativa de fraudar o pagamento da dívida contraída com a União. A isenção dos devedores primitivos foi conjugada com a assunção, pelo Estado do Rio Grande do Sul, da condição de devedor principal, sem prejudicar o adimplemento das obrigações assumidas. 7. A vedação do art. 63, inc. I, da Constituição da República não abrange a Lei gaúcha n. 11.367/1999. 8. O art. 167, inc. II, da Constituição da República dirige-se ao administrador público, a quem cabe executar os programas contemplados na lei, com a utilização de créditos orçamentários. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei gaúcha n. 11.367/1999. (ADI 2072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.03.2015, grifos nossos)
    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como norma geral. 2.  Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).  3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente. (ADI 2444, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2015, grifos nossos)
    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 
    No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a Assembleia Legislativa limitou-se a garantir direito social constitucionalmente previsto. A norma, vai, pois, ao encontro do direito social à segurança pública, previsto nos arts. 6º e 144 da CRFB.
    Noutras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto que eles emanam da própria Constituição, mas de lhes dar concretude.
    A lei objeto desta ação, ao dispor sobre a obrigatoriedade da instalação de detectores de metais nas estações rodoviárias, traz medida concreta visando a promoção da segurança pública, a qual deve ser tuteladas por todos os Poderes. 
    Assim, não se deu, a rigor, diminuição ou ampliação de normas de competência, salvo as que, implicitamente, ante ao reconhecimento constitucional do direito à segurança, derivam da própria Constituição. Nem tampouco qualquer alteração na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo. 
    Destaco ainda que o Tribunal de origem, quando da análise da alegada inconstitucionalidade material, assim asseverou (eDOC 1, p. 9-11): 
    Com efeito, confrontando a legislação hostilizada à luz do princípio da proporcionalidade, verifica-se que a medida interventiva se mostra apropriada para os fins a que se destina, qual seja, o de coibir o ingresso, em estações rodoviárias de transporte, de indivíduos portando qualquer material capaz de causar risco a integridade física dos demais passageiros, revelando se a inspeção por meio de detectores de metais fundamental para a segurança nestes locais. 
    (...)
    Relativamente ao princípio da eficiência, é de conhecimento geral que o Estado do Rio de Janeiro vem sendo atingido por índices de violência cada vez mais elevados, tendo o povo fluminense de enfrentar uma verdadeira guerra civil, tornando-se refém de bandidos que, diante de um sistema de segurança pública despreparado e ineficaz, impõem as suas próprias regras. 
    (...)
    Nessa perspectiva, qualquer medida que vise a combater a criminalidade no transporte rodoviário de passageiros trará resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da população. 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no  acórdão  recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da proporcionalidade e eficiência da medidas prevista pela lei impugnada, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    O mesmo óbice sumular incide sobre a verificação da alegação de que os terminais rodoviários operam sob o regime de concessão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente